Tribunal: CARF
Processo: 10880.915434/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.915434/2008-67
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.096 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
SANTA HELENA PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem informar, em conformidade com
os dados registrados no SCC: o valor total do eventual crédito deferido (crédito original) no
PER/Dcomp no 38852.16939.290104.1.3.04 - 4109 e o eventual valor (crédito original) ainda
não utilizado desse crédito.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915434/2008-67
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915434/2008-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-48.508 da DRJ/RPO, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição/compensação (fl. 06/10),
lastreado em suposto pagamento realizado a maior da COFINS.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

“Trata-se de Despacho Decisório, que homologou parcialmente Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante
do
exposto,
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação declarada.

Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:

A empresa acima obteve crédito de Cofins referente apagamento a
maior c/Darf - COFINS no Período de Apuração: 31/08/2003
recolhido em 11/09/2003 no valor de R$ 56.767,09 ambos
declarado em DCTF. O que ocorreu de fato, foi que a empresa
apresentou o Per/Dcomp mencionado acima sem informar o n° do-
Per/Dcomp inicial ou seja, onde se lê Informado em outro
PER/DCOMP o correto é SIM e N° do PER/DCOMP Inicial o
correto é 38852.16939.290104.1.3.04 - 4109. Sendo assim a
empresa vem solicitar que seja retificado o Per/Dcomp transmitido
em 12/02/2004 n° 07485.94635.120204.1.3.04-6865 conforme
documentos que comprovam a veracidade do fato ocorrido e
consequentemente após a analise o cancelamento do Despacho
Decisório, uma vez que não haverá motivo para tal cobrança e
nem motivo para que o débito seja inscrito na PGFN - Divida
Ativa da União.”

Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915434/2008-67

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 11/09/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de compensação está submetida a procedimentos e
parâmetros específicos, sendo incabível o atendimento de tal pleito em sede de
manifestação de inconformidade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (61/63), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando e reforçando fatos e argumentos jurídicos já apresentados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A alegação fundamental da contribuinte se funda no equívoco que teria cometido
no momento da transmissão do PER/Dcomp no 7485,.94635.120204.1.3.04-0865, pois deveria
ter sido informado o no do PER/Dcomp inicial, no qual teria sido reconhecido o direito creditório
pleiteado, isto é, o PER/Dcomp no 38852.16939.290104.1.3.04-4109.
De fato, pelos documentos anexados ao processo, possui verossimilhança os fatos
narrados pela recorrente, tendo em vista que em ambas as declarações transmitidas o crédito se
refere ao mesmo tributo, COFINS, mesma data de arrecadação, 11/09/2003, e mesmo período de
apuração, agosto/2003, além disso, a princípio, o valor do saldo do crédito original do
PER/Dcomp inicial em muito se aproxima ao valor declarado no segundo documento, conforme
pode-se constatar:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915434/2008-67

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915434/2008-67

Diferentemente do entendimento esposado pela primeira instância, entendo que,
no caso concreto, não estamos diante de um pedido de retificação da declaração em sede
recursal, concordo que isso não seria cabível, mas sim do pedido de aplicação do Princípio da
Verdade Material no que concerne à correção de um erro no preenchimento do PER/Dcomp, que
em nada alteraria o eventual direito creditório.
Entretanto, a meu sentir, ainda faltam informações ao processo que permitam a
esta Turma julgadora chegar a uma conclusão segura e definitiva.
Dessa forma, por todo o exposto, a fim de privilegiar a prudência e o Direito à
Ampla Defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem
informar, em conformidade com os dados registrados no SCC: a) o valor total do eventual
crédito deferido (crédito original) no PER/Dcomp no 38852.16939.290104.1.3.04 - 4109 e b) o
eventual valor (crédito original) ainda não utilizado desse crédito.
Deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de diligência e
oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital